Tribunal: STF
Processo: ARE 1281072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. LEIS DISTRITAIS 186/91 E 213/91. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. DIMINUIÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
    I. A Gratificação de Representação Militar - GRM foi criada pela Lei Distrital 186/1991 em favor dos servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria.
    II. A Lei Distrital 213/1991 garantiu a incorporação da referida gratificação aos proventos dos militares que tenham exercido a função durante o período de 2 anos consecutivos ou intercalados.
    III. Cumpridos os requisitos das leis então vigentes, o valor da gratificação passa a integrar o benefício previdenciário do militar quando da sua transferência para a reserva remunerada.
    IV. A Lei Distrital n. 3.481/2004 extiguiu a referida gratificação, mas ratificou o direito de incorporação aos proventos dos militares que tenham cumprido o tempo necessário estabelecido na lei de regência.
    V. Posterior alteração legislativa, que diminuiu o valor recebido pelos militares inativos, tendo como referência o cargo de natureza especial – CNE, referente ao subsídio auferido por Administradores Regionais, conforme o Decreto Legislativo n. 1.923/2012, não pode encerrar na diminuição dos proventos do militar reformado, por força do que dispõem os artigos 37, inciso XV e 194, parágrafo único, inciso IV, ambos da Constituição da República.
    VI. Recurso conhecido e provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O que se observa é que houve a redução do valor do Subsídio fixado no Decreto Legislativo n. 1.854/2010 em relação ao Decreto Legislativo n. 1.923/2012.
    Vale consignar, todavia, que a alteração do regime jurídico e dos reflexos remuneratórios foram dirigidos aos agentes públicos ativos, que podem optar por receber o valor integral do subsídio ou 80% do seu montante, acaso optem por continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo ou emprego permanente, nos termos do § 1º do artigo 1º do Decreto Legislativo n. 1.923/2012.
    Tal alteração, direcionada para os servidores ativos, implica na possibilidade de o ocupante do cargo político optar pela remuneração que melhor aprouver, o que não se aplica ao militar reformado.
    Outrossim, é consabido que a remuneração é composta pela soma do vencimento básico e das vantagens pecuniárias, estas entendidas como as parcelas pecuniárias agregadas ao vencimento-base em face de uma situação de fato previamente estabelecida em lei.
    Dessa forma, ainda que se possa alterar a fórmula remuneratória dos servidores públicos, com a diminuição ou extinção de determinada gratificação, deve-se observar a impossibilidade de decréscimo remuneratório, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de rendimentos, garantia de ordem constitucional positivado nos artigos 37, inciso XV e 194, inciso IV, ambos da Constituição Federal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.218.338-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/11/19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente